Tribunal: STF
Processo: HC 265347
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MENOR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNFICIÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maxsuel Henrique de Moraes, advogado, em 19.11.2025, em benefício de M. V. M., contra decisão pela qual, em 25.2.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.026.471:



    “M. V. M. alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1.0000.25.230484-5/000. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de lesão corporal leve culposa. 



    A defesa aduz, em síntese: a) a decisão que recebeu a denúncia é nula por falta de fundamentação concreta; b) a conduta imputada ao paciente é atípica e deveria ser abrangida pelo princípio da insignificância”.  



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação para o recebimento da denúncia contra o paciente e ser inaplicável na espécie o princípio da insignificância, por se tratar de delito praticado com violência ou grave ameaça.



    2. Na presente ação, o impetrante reitera a alegação de ausência de fundamentação idônea para o recebimento da denúncia contra o paciente e de atipicidade da conduta a ele imputada, em razão da incidência do princípio da insignificância.



    Afirma que o “juízo recebeu uma denúncia por lesão corporal culposa, supostamente praticada pelo paciente contra seu filho (...), criança do sexo masculino. Mesmo sendo criança, do sexo masculino, o juízo recebeu a denúncia no CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA, o que demonstra que decisão (...) carece de análise e fundamentação”.



    Sustenta que seria aplicável na espécie o princípio da insignificância, pelos seguintes argumentos:



    “(...) A criança estava desobedecendo o pai. A denúncia é por FATO CULPOSO, isto é, sem INTENÇÃO. 



    O paciente queria apenas corrigir sem castigar e sem agredir o filho, tanto que não foi possível que o MPMG, o denunciasse por crime DOLOSO. 



    A paciente apenas tentou retirar seu filho de um banheiro onde ele estava escondido, a criança além de desobedecer a ordem legítima do pai, ainda relutou com ele. 



    A criança ficou com um arranhão fino no braço, e uma mancha vermelha, que só pode ser constata por perito através de ECD, pois o delegado de polícia civil não conseguiu ver essas lesões a olho nu, tanto que não ratificou a prisão do paciente. 



    Diferentemente do que diz o nobre relator NÃO HOUVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pugna liminarmente, que seja aplicado o princípio da insignificância, ante a atipicidade material da conduta culposa, que gerou lesão imperceptível de ser constata a olho nu. 



    DOS PEDIDOS 



    Que seja anulado o recebimento da denúncia, eis que se trata de recebimento genérico, que fala inclusive da lei maria da penha, sendo que a suposta vítima é do sexo masculino. 



    Que seja reconhecida a atipicidade material da conduta culposa do agravante. Que seja concedida a ordem de ofício”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.026.471. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).  



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto “no art. 129, §6º, do Código Penal, c/c o art. 7º, I, da Lei Federal n. 11.340/2006”. Consta da denúncia:



    “(...) No dia 24 de julho de 2024, por volta das 12h22min, (...), nesta cidade e comarca, o denunciado, de forma culposa, ofendeu a integridade física da vítima R. S. B. M., seu filho, menor de idade, causando-lhe as lesões corporais descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 33v. 



    Assim, segundo o que se apurou, nas condições de tempo e local acima declinadas, o denunciado deslocou-se até a residência de F. F. S. D. B., sua ex-mulher, para buscar a vítima, seu filho, tendo em vista que ficou decidido que o menor passaria o período de 24/07/2024 até 02/08/2024 com o denunciado. 



    Ato contínuo, o menor decidiu não ir com o denunciado, momento em que este, bastante alterado, pegou a criança à força, de forma imprudente, vindo a provocar as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 33v. 



    A Polícia Militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante”.  



    5. Em 24.1.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Sete Lagoas/MG não acolheu a alegação de incompetência suscitada pela defesa nem seu pleito de absolvição sumária do paciente:



    “(...) Compulsando os autos, em que pese as razões suscitadas pelo i. Defensor, verifica-se que a competência deste Juízo para o processamento do feito, eis que detêm a competência exclusiva para processar e julgar os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e, inexistindo vara especializada em julgamento de crimes contra a criança ou adolescente nesta Comarca, fixa-se a competência deste Juízo para processá-lo. 



    Isso porque, os fatos ocorreram em 24/07/2024 conforme consta no boletim de ocorrência, após a vigência da Lei 14.344/22, também conhecida como Lei Henry Borel. 



    A referida Lei incluiu o § 1º no artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual afasta a competência do Juizado Especial para o julgamento dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, no âmbito doméstico ou familiar, sejam eles previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente da pena cominada. 



    Ademais, conforme preleciona o art. 23, parágrafo único, da Lei 13.431/2017, até a implementação das varas de crimes contra a criança, nas comarcas em que não houver, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.



    (…) Com tais considerações, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processamento e julgamento do delito previsto no artigo 129, § 6º, do Código Penal c/c art. 7, inciso I da Lei 11.340/06.



    (…) AI. Defesa pugna pela absolvição sumária do acusado, tendo em vista que agiu sem dolo e sem culpa, fazendo uso do direito de corrigir, amparado pelo exercício regular de um direito, excludente de ilicitude, prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal. 



    Tenho que sem razão. 



    Ainda que sob o pretexto de educar seu filho, o artigo 18-A do ECA veda o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais.



    (…) Ainda assim, no presente feito, foram acostados outros elementos de prova, tais como, Exame de Corpo de Delito de ID 10350769468, pág. 63, Auto de Prisão em Flagrante, REDS de ID.10350769468 – Pág. 22/30, e no relatório policial de ID. 10350769469. 



    Desse modo, no caso dos autos, há provas da materialidade delitiva, assim como presentes estão os indícios suficientes de autoria, o que autoriza o recebimento da peça vestibular e a consequente deflagração da Ação Penal”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(…) I. Fundamentação da decisão de recebimento da denúncia 



    A motivação das decisões jurisdicionais, conforme imposição do art. 93, IX, da Constituição Federal (‘Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]’), funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. 



    Presta-se, assim, a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto. 



    No entanto, a reforma introduzida pela Lei n. 11.719/2008, quanto às modificações no Livro II (Dos Processos em Espécie), estabeleceu que o juiz terá duas oportunidades de verificar a admissibilidade da demanda. A primeira, realizada de modo superficial, apoiada tão somente nos elementos constantes do inquérito policial e a segunda, em grau de cognição mais vertical – após a citação do acusado – com suporte nas alegações e nos documentos eventualmente apresentados pela defesa. 



    Em suma, trata-se de um juízo de admissibilidade desdobrado em dois atos, a saber, depois de ser protocolada a peça acusatória (art. 396 do CPP) e, em seguida da resposta à acusação, quando o magistrado novamente realiza exame sobre a viabilidade da denúncia, munido de dados, documentos e alegações apresentados pela defesa técnica do denunciado (art. 399 do CPP). 



    Assim, na fase processual do art. 396 do CPP, o juízo de admissibilidade tem como objeto o exame do aspecto formal da peça acusatória, consistente em averiguar se ela preenche os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, com possibilidade de rejeição se ocorrerem algumas das situações previstas no art. 395 do mesmo Estatuto Processual.



    Nessa esteira, ‘O exame prefacial da denúncia é restrito às balizas dos arts. 41 e 395 do CPP. É falar: a admissibilidade da acusação se afere quando satisfeitos os requisitos do art. 41, sem que ela, denúncia, incorra nas impropriedades do art. 395 do CPP’ (Inq n. 2.646, Rel. Ministro Ayres Britto, DJe 13/8/2010). 



    Isso porque ‘O despacho que recebe a denúncia ou a queixa, embora tenha também conteúdo decisório, não se encarta no conceito de ‘decisão’, como previsto no art. 93, IX, da Constituição, não sendo exigida a sua fundamentação (art. 394 do CPP); a fundamentação é exigida, apenas, quando o juiz rejeita a denúncia ou a queixa (art. 516 do CPP), aliás, único caso em que cabe recurso (art. 581, I, do CPP). Precedentes.’ (HC n. 72.286, Rel. Ministro Maurício Corrêa, 2ª T, DJ 16/2/1996).



    (…) Na segunda avaliação judicial, cumpre ao magistrado decidir sobre eventuais questões submetidas pela defesa em sua resposta à acusação, quer para absolver sumariamente o réu (art. 397 do CPP), quer para apreciar matéria preliminar que não implique o exame do mérito. 



    Por isso, a decisão que rejeita a resposta à acusação, apresentada na fase do art. 396-A do Código de Processo Penal, também consubstancia mero juízo de admissibilidade da imputação, em que se trabalha com verossimilhança, e não com certeza. A motivação do ato decisório neste momento da persecução penal também deve ater-se à admissibilidade da imputação, de modo a evitar o prematuro julgamento do mérito.



    Sob essas premissas, a jurisprudência desta Corte Superior adota o entendimento de que, ‘não sendo a hipótese de absolvição sumária do acusado, a decisão do Juízo processante que recebe a denúncia não demanda fundamentação complexa, sob pena de antecipação prematura de um juízo meritório que deve ser naturalmente realizado ao término da instrução criminal, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório’ (AgRg no AREsp n. 440.087/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T, DJe 17/6/2014, destaquei).



    Sobre o tema, este Superior Tribunal também tem entendido que não configura nulidade a fundamentação concisa nem mesmo a respeito das teses apresentadas na resposta à acusação.



    (…) Dessa forma, é dever do magistrado, na decisão que recebe a denúncia, explicitar apenas – sem avançar no exame do mérito da acusação –, o seu convencimento quanto à pertinência do recebimento da exordial acusatória. É suficiente, como in casu, o apontamento da existência de provas de materialidade e indícios de autoria, com a indicação de que verificada a presença das condições da ação e dos pressupostos de validade da relação processual, em conformidade com o art. 395 do CPP. 



    Por tudo isso, assim como a Corte mineira, não verifico a nulidade apontada, pois o juízo de primeiro grau, no primeiro momento, ao receber a denúncia, registrou, de forma expressa, a presença de justa causa a autorizar o processamento da ação penal, em fundamentação concisa. 



    Dessa forma, fica afastada a tese de nulidade da decisão que recebeu a denúncia.



    (…) O paciente postula o trancamento da ação penal pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que as lesões provocadas na vítima foram mínimas. O acórdão afastou o pedido com o seguinte argumento (fl. 16): 



    Superada a alegação de nulidade, o impetrante ainda requereu o trancamento da ação penal, sob o argumento de que a conduta imputada ao paciente seria atípica, porquanto insignificantes as lesões culposamente provocadas na vítima, seu próprio filho. 



    Melhor sorte não lhe socorre. 



    Sabe-se que o trancamento da ação penal apenas é admitido, nos estreitos limites da ação direta de ‘Habeas Corpus’, quando demonstrada, estreme de dúvida e sem a necessidade de valoração aprofundada da prova, a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    Na espécie, o exame da alegação de atipicidade da conduta do agente, fundada na suposta insignificância das lesões culposamente provocadas na vítima, exige o revolvimento profundo dos elementos de prova até então colacionados aos autos, à luz dos requisitos cunhados para o reconhecimento da referida causa supralegal de exclusão da tipicidade. Ocorre que esse exame aprofundado não se comporta, naturalmente, nas balizas do ‘mandamus’, especialmente considerando o contexto de violência doméstica contra menor.



    Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na linha do que dispõe o art. 395 do CPP, o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência incontestável de provas (da materialidade do crime e de indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 



    Com base nessa premissa, entendo não ser cabível o trancamento da ação penal, pois, em que pesem os argumentos defensivos, a jurisprudência desta Corte Superior, de maneira uníssona, não admite a aplicação do princípio da insignificância nem o da bagatela imprópria no que se refere aos crimes praticados com violência ou grave ameaça, haja vista o bem jurídico tutelado. 



    Maior atenção deve se ter quando se tratar de violência praticada contra criança no âmbito das relações domésticas.



    (…) Registro que, segundo o disposto no art. 226, § 8º, da Constituição Federal, ‘O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.’



    O art. 1º da Lei n. 14.344/2022 prescreve, de maneira clara, o objetivo da Lei Henry Borel, que foi, precipuamente, o de criar mecanismos capazes de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente (…).



    Deu-se, portanto, concretude ao texto constitucional, com a finalidade de mitigar, tanto quanto possível, esse tipo de violência doméstica e familiar. 



    Logo, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses que autorizam o trancamento prematuro do processo”. (grifos nossos)



    6. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal no sentido de que a decisão de recebimento da denúncia não demanda fundamentação exauriente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TESES DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...)



    3. Não se exige do magistrado, no recebimento da denúncia, fundamentação exauriente acerca de todas as teses defensivas. Precedentes. 



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 233.314-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADO VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO QUE RECEBE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017; HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017. 



    2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019.



    3. In casu, o paciente foi denunciado em razão do crime tipificado no art. 288 do Código Penal (redação anterior). 



    4. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. (...)



    9. Agravo interno desprovido” (HC n. 222.524-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    7. Ademais, o impetrante pretende o trancamento da ação penal ajuizada contra o paciente. Como demonstrado na decisão objeto da presente impetração, as instâncias antecedentes consideraram comprovados indícios de autoria e prova da materialidade da prática do delito de lesão corporal imputada ao paciente, afastando a alegação da defesa de que a ação penal deveria ser trancada.  



    Foi ressaltado haver “provas da materialidade delitiva, assim como presentes estão os indícios suficientes de autoria, o que autoriza o recebimento da peça vestibular e a consequente deflagração da Ação Penal”, e terem sido “acostados outros elementos de prova, tais como, Exame de Corpo de Delito de ID 10350769468, pág. 63, Auto de Prisão em Flagrante, REDS de ID. 10350769468 – Pág. 22/30, e no relatório policial de ID. 10350769469”.



     Também as instâncias antecedentes anotaram ser inviável acolher a pretensão da defesa de trancamento da ação penal contra o paciente, pois seria necessário o reexame prévio dos fatos e das provas dos autos.  



    8. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo, são os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. (…) PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.914-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.10.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.8.2023).  



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012). 



    9. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e pela via estreita do habeas corpus. Deve-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (…) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.796-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.6.2023).



    10. Anote-se que, em se tratando, como na espécie, de imputação de lesão corporal cometida no contexto de violência doméstica, inaplicável o princípio da insignificância. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 133.043, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.5.2016).  



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).  



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora